Tribunal: STF
Processo: ARE 1396067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVII, XLVI, XLVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    7. No mérito, a existência material de parte dos crimes descritos na denúncia vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.01/02; boletim de ocorrência de fls.19/25; autos de exibição e apreensão de fls.26/2 e 28/30;imagens fotográficas de fls.39/49; auto de avaliação do veículo receptado de fls.106; laudo pericial dos celulares apreendidos de fls. 276/295; relatório policial de fls.298/318; laudo pericial referente à arma de fogo apreendida (fls.361/367); laudo pericial relacionado aos explosivos apreendidos (fls.368/372); laudo pericial veicular de fls.375/382; e laudo de identificação veicular de fls.964/975.



    A certeza da autoria, por seu turno, se divide entre os acusados. Com efeito, é caso de absolver todos os apelantes da imputação relativa à associação criminosa armada, mantendo-se, contudo, a condenação de Leonardi Bruno de Oliveira e Wesley Afonso Fialho pelos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigos 14, caput, e 16, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei10.826/03, e dos corréus Robson Ramos Ferreira e Fábio Júlio de Moraes Lara tão somente pelos dois delitos tipificados no estatuto do desarmamento. Como decorrência, os corréus Silvio Trindade, Angélica Cristina Ramos e Alisson Gabriel Ramos Trindade devem ser absolvidos das demais infrações penais descritas na denúncia quais sejam, receptação, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artefato explosivo) , eis que não demonstrado, deforma segura e inconteste, seu envolvimento nos ilícitos em questão.



    (...)



    13. Tendo em conta as alterações promovidas quanto ao mérito da causa, as penas aplicadas em detrimento dos acusados devem ser ajustadas, alterando-se, por consequência, o regime fixado para que parte dos apelantes cujas condenações se mantêm iniciem o desconto de suas respectivas penas privativas de liberdade.



    (...)



    16. No tocante a Robson Ramos Ferreira,as sanções relacionadas aos dois crimes tipificados no estatuto do desarmamento foram fixadas no mínimo legal, de modo que descabida qualquer alteração. Todavia, à semelhança do quanto ocorrido com relação aos demais corréus, deve-se reconhecer o concurso formal próprio entre referidas infrações penais,aumentando-se apenas a sanção mais grave dentre as cabíveis.



    Dito isso, exaspera-se em 1/6 a reprimenda referente ao crime de porte ilegal de arma de uso restrito,obtendo-se a quantidade punitiva total e definitiva de três anos es eis meses de reclusão, além do pagamento de vinte dias multa, no mínimo legal, por infração aos artigos 14, caput, e 16,parágrafo único, inciso III, ambos da Lei 10.826/03, quanto a tal acusado.



    Como consignado relativamente aos corréus Wesley e Fábio, diante da quantidade punitiva aplicada, da primariedade do apelante, da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de seu período de encarceramento provisório, o regime inicial fixado para que Robson dê início ao cumprimento de sua sanção reclusiva deve ser modificado, do fechado para o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “c”, e §3°, do Código Penal, c.c. artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal(fls.774/775, 987 e 2386/2387).



    Preenchidos, também, os requisitos do artigo44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta ao apelante deve ser substituída por duas restritivas de direitos,consistentes em duas prestações de serviços à comunidade pelo prazo da reclusiva, a serem especificadas pelo juízo da execução.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente